Tribunal: TJES
Processo: 5024342-46.2024.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): FABIO PRETTI
Órgão julgador: FABIO PRETTI
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo
Data de julgamento: 2026-07-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5024342-46.2024.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: GABRIEL ROQUE SOBRINHO e outros
RELATOR(A):
FABIO PRETTI

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

SEGUNDA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO Nº: 5024342-46.2024.8.08.0035

RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.

RECORRIDO: GABRIEL ROQUE SOBRINHO

RELATOR: DR. FABIO PRETTI

PROJETO DE VOTO

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. RECURSO INOMINADO INTERPOSTO EXCLUSIVAMENTE PELA COMPANHIA AÉREA GOL. PEDIDO DE SUSPENSÃO DO PROCESSO INDEFERIDO. TEMA 1417 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA INAPLICÁVEL. DISCUSSÃO SOBRE FORTUITO EXTERNO QUE NÃO SE AMOLDA À HIPÓTESE DOS AUTOS. ATRASO DECORRENTE DE MANUTENÇÃO EMERGENCIAL DA AERONAVE. FORTUITO INTERNO CARACTERIZADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS CONFIRMADA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA RECORRIDA. RESPONSABILIDADE CIVIL DA TRANSPORTADORA CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. EXCESSO NO VALOR INDENIZATÓRIO CONSTATADO. REDUÇÃO DO QUANTUM COMPENSATÓRIO PARA R$ 5.000,00. ATENDIMENTO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I – CASO EM EXAME: Trata-se de recurso inominado interposto pela companhia aérea Gol Linhas Aéreas S.A. contra sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar as rés, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de atraso expressivo em voo internacional de retorno do autor.

II – QUESTÃO EM DISCUSSÃO: A controvérsia cinge-se em verificar: (i) se cabe a suspensão do processo com fulcro no Tema 1417; (ii) se a ocorrência de problemas técnicos que ensejaram manutenção não programada afasta o nexo de causalidade; e (iii) se o valor fixado a título de indenização por danos morais comporta redução.

III – RAZÕES DE DECIDIR: 1. Rejeita-se o pedido de suspensão do feito fundamentado no Tema 1417, pois a referida tese vinculante determina a suspensão de processos que discutem fortuito externo, situação fática inteiramente diversa do caso sob exame, no qual o atraso foi ocasionado por necessidade de manutenção emergencial na aeronave, circunstância que configura fortuito interno inerente ao risco da própria atividade econômica explorada pela ré. 2. No mérito, o atraso de um dia para chegar ao destino final, somado ao desgaste de aguardar por um dia inteiro pelo novo voo, caracteriza falha na prestação do serviço que extrapola o limite dos meros aborrecimentos do cotidiano. 3. O dano moral resta perfeitamente caracterizado ante a evidente frustração, aflição e cansaço impostos ao consumidor. Todavia, o montante indenizatório estabelecido na origem revela-se excessivo, impondo-se a sua minoração para o valor de R$ 5.000,00, de modo a adequar a condenação aos parâmetros de proporcionalidade comumente aplicados por esta Turma Recursal em casos análogos.

IV – DISPOSITIVO: Recurso conhecido e parcialmente provido.
Dispositivos relevantes citados:
Artigo 14, caput e parágrafo 1º, do Código de Defesa do Consumidor; Artigo 734 do Código Civil; Tema 1417; Artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

RELATÓRIO

GABRIEL ROQUE SOBRINHO ajuizou ação de indenização por danos morais em face de SOCIETE AIR FRANCE e GOL LINHAS AEREAS S.A. Sustenta o autor ser consumidor e participante de contrato de transporte aéreo internacional, e relata que sofreu atraso de grande proporção em seu voo de retorno para o Brasil. Informa que a falha operacional das requeridas lhe causou severos transtornos e aflição, posto que permaneceu por longo período desamparado na sala de embarque do aeroporto. Pleiteia a condenação solidária das rés ao pagamento de indenização por danos morais.

Devidamente citadas, as rés apresentaram contestação tempestiva. A empresa Societe Air France aduz a ocorrência de caso fortuito decorrente de necessidade de manutenção não programada na aeronave e rechaça a ocorrência de abalo moral passível de compensação financeira. A ré Gol Linhas Aereas S.A. argumenta a ausência de responsabilidade de sua parte, defendendo que prestou a assistência material de forma regular e pugnando pela total improcedência dos pedidos formulados na inicial.

A sentença de id. 19529512 julgou procedentes os pedidos iniciais. O juízo de origem rejeitou as preliminares e condenou as rés, de forma solidária, ao pagamento de indenização por danos morais, sob o fundamento de que a manutenção emergencial de aeronave configura fortuito interno incapaz de afastar o dever de indenizar, restando patente o defeito na prestação do serviço contratado.

Irresignada, unicamente a companhia aérea Gol Linhas Aéreas S.A. interpôs recurso inominado ao id. 19529575. Em suas razões de recorrer, suscita preliminar de suspensão processual fundamentada no Tema 1417 e, no mérito, defende a excludente de responsabilidade civil por força maior técnica, postulando subsidiariamente a reforma do julgado para afastar ou reduzir a condenação indenizatória moral. O recorrido apresentou contrarrazões ao id. 19529581, nas quais pugna pelo desprovimento do recurso e manutenção integral do julgado monocrático. Por meio de petição de id. 19529585, a recorrente reiterou o pleito de sobrestamento processual.

É o relatório. Passo a decidir.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso inominado interposto pela requerida Gol Linhas Aéreas S.A.

Do pedido de suspensão processual (petição de id. 19529585).
Rejeito o pedido de suspensão processual formulado pela recorrente na petição de id. 19529585.

A recorrente sustenta a necessidade de sobrestamento do feito com fundamento no Tema 1417, asseverando que a matéria discutida guarda relação com as teses afetadas pelo referido precedente vinculante.

Ocorre que a determinação de suspensão prevista no Tema 1417 refere-se exclusivamente a processos que versem sobre fortuito externo no transporte aéreo. A hipótese retratada nos presentes autos é de natureza distinta. O atraso do voo internacional de retorno do recorrido decorreu comprovadamente de problemas técnicos que ensejaram manutenção emergencial e não programada da aeronave utilizada na operação.

De acordo com o entendimento pacífico da jurisprudência nacional e do Superior Tribunal de Justiça, a ocorrência de problemas mecânicos que exijam manutenção emergencial na aeronave caracteriza fortuito interno, pois insere-se diretamente no âmbito do risco da atividade lucrativa explorada pelas companhias aéreas. Trata-se de fato inerente à prestação do serviço, o qual não afasta o nexo de causalidade nem constitui hipótese de força maior ou caso fortuito externo capaz de elidir a responsabilidade civil do fornecedor.

Inaplicável, portanto, a afetação do Tema 1417 ao caso vertente, razão pela qual indefiro o sobrestamento pleiteado.

Do mérito.
No mérito, o recurso comporta provimento parcial tão somente para readequar o valor indenizatório moral.

A responsabilidade das requeridas pela falha na prestação do serviço de transporte aéreo deve ser mantida com base nos fundamentos adotados pela sentença de primeiro grau, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

A responsabilidade das companhias aéreas pela reparação de danos causados aos passageiros é de natureza objetiva, à luz do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo o fornecedor independentemente de culpa pelos defeitos relativos à prestação de seus serviços.

A alegação da recorrente de que o atraso ocorreu em virtude de manutenção não programada na aeronave, visando à segurança dos passageiros, não afasta o dever de indenizar. Problemas mecânicos imprevistos e a consequente necessidade de reparos constituem fortuito interno, pois estão diretamente associados aos riscos da atividade econômica desenvolvida pela empresa aérea, inserindo-se em sua margem de previsibilidade técnica e gerencial. Não configuram excludente de nexo de causalidade (força maior ou caso fortuito externo), permanecendo intacto o dever de reparação civil.

Ademais, tem-se que o atraso de um dia para chegada no destino final, em relação à previsão original, caracteriza falha na prestação de serviços capaz de gerar frustração que extrapola a esfera dos meros aborrecimentos.

O dano moral, em hipóteses de atraso substancial e injustificado de voo, resta caracterizado pelas próprias circunstâncias do evento.

No entanto, no que pertine ao
quantum
fixado a título de indenização por danos morais, assiste razão em parte à recorrente Gol Linhas Aéreas S.A.

A quantificação do dano moral deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, sopesando o caráter pedagógico-punitivo da medida e a extensão do dano sofrido pelo consumidor, de modo a evitar o enriquecimento sem causa. No caso concreto, considerando a extensão do atraso ocorrido e as circunstâncias fáticas demonstradas no feito, a minoração do valor da indenização de danos morais para o patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) mostra-se mais condizente com os parâmetros de razoabilidade habitualmente aplicados por esta Segunda Turma Recursal para casos similares.

Portanto, impõe-se o provimento parcial do recurso para o fim exclusivo de reduzir o valor indenizatório.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto pela ré GOL LINHAS AÉREAS S.A. e, no mérito, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO para reformar em parte a sentença recorrida, exclusivamente para reduzir o valor da condenação solidária a título de indenização por danos morais para R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Mantenho a sentença recorrida em seus demais termos por seus próprios fundamentos fáticos e de direito.

Sem condenação ao pagamento de custas processuais e de honorários advocatícios em razão do provimento parcial obtido pela recorrente (artigo 55, caput, da Lei nº 9.099/95).

É como voto.

Raphael Ribeiro Sanches

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)